Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Postalis - Instituto de Previdência Complementar –, deferira a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores que aufere a título de alugueres dos imóveis individualizados de sua propriedade, e administrados por empresas coligadas, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 5% (cinco por cento) do valor dos locativos auferidos. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, que lhe fora assegurada pelo título executivo que aparelha a pretensão executória. Assinalara que, no curso do cumprimento de sentença, fora determinada pela decisão guerreada a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que aufere a título de alugueres dos imóveis individualizados de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda. Pontuara que, segundo o assinalado pelo juízo da execução, o executado, regularmente citado para pagar ou nomear bem à penhora, não promovera a satisfação espontânea do débito, legitimando a constrição dos locativos. Defendera que o argumento utilizado pelo provimento vergastado fora lastreado em premissa equivocada, porquanto oferecera à penhora 50% (cinquenta por cento) da fração ideal que detém sobre o terreno situado na Rua José Coimbra, Vila Andrade, 13o Subsdistrito Butantã, São Paulo/DF, avaliado em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), hábil a garantir a integralidade do crédito executado. Alegara que, diante dessa circunstância, carece de respaldo legal a constrição dos locativos determinada pela decisão arrostada. Assinalara que, além da nomeação do imóvel individualizado, fora penhorado nos autos do cumprimento de sentença o imóvel localizado no Lote “B”, Quadra CN-1, Setor Comercial Norte, Brasília/DF, avaliado em R$ 53.997.270,00 (cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta reais). Asseverara que a execução já encontra-se integralmente garantida, não sobejando possível a realização da penhora dos alugueres. Defendera que o provimento vergastado violara a regra albergada no artigo 851 do Código de Processo Civil. Registrara que o valor do crédito executado ainda não fora definitivamente resolvido, tendo em vista que insurgira-se contra a não aplicação da taxa Selic como indexador. Pontuara que o deferimento das penhoras dos locativos configurara excesso de penhora e, outrossim, compromete o exercício da sua atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em conta judicial, traduzindo violação ao disposto no artigo 805 do estatuto processual civil, que determina que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao executado. Alegara que, ademais, caso não seja reconhecida a impenhorabilidade do faturamento que aufere à guisa de alugueres, o bloqueio judicial de suas receitas deve ser fixado em percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Defendera, nesse sentido, que seja fixado teto de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento que aufere, montante que se afiguraria mais adequado ao preceituado pelo legislador ordinário. O agravo fora distribuído originalmente ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que indeferira o efeito suspensivo ativo reclamado, ocasião em que fora determinada, ainda, a comunicação do decidido ao ilustrado prolator do provimento arrostado e assinado prazo para o agravado, querendo, contrariar o recurso[1]. Diante desse provimento, o agravante aviara embargos de declaração[2], apontando omissões e postulando a redistribuição do agravo a esta 1a Turma Cível, diante da prevenção para resolver o recurso por já ter elucidado recursos anteriormente aviados no curso da ação principal. No momento da apreciação dos embargos de declaração, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em decisão fundamentada, determinara a redistribuição do presente agravo a essa Relatoria, ante a prevenção que se aperfeiçoara, consoante apregoa o artigo 81 do RITJDFT[3], vindo os autos, portanto à minha relatoria. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Postalis - Instituto de Previdência Complementar –, deferira a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores que aufere a título de alugueres dos imóveis individualizados de sua propriedade, e administrados por empresas coligadas, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 5% (cinco por cento) do valor dos locativos auferidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre 30% dos valores auferidos pelo agravante a título de alugueres gerados pelos imóveis individualizados de sua propriedade, em razão de existir penhora anterior no curso do executivo e a constrição supostamente se qualificar como penhora sobre faturamento. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente assinalo que, diante da redistribuição do agravo e de forma ser restabelecida a ordem procedimental, conveniente que seja retomado o trânsito recursal com o reexame do efeito suspensivo almejado, pois o decisório anteriormente prolatado emanara de eminente julgador desprovido de jurisdição para elucidar o recurso. Alinhada essa ressalva, cumpre destacar, de início, que não se verifica o alegado o excesso de penhora ventilado pelo agravante. É que, conquanto tenham sido penhorados em momento anterior imóvel avaliado em montante que supera o valor da obrigação exequenda, esse bem encontra-se gravado com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal e do Tribunal de Contas da União, não sendo, neste momento, útil à satisfação da execução. Ou seja, garantia efetiva e passível de ser transmudada em forma de realização da obrigação não subsiste. Outrossim, carece de lastro legal a alegação formulada pelo agravante no sentido de que, mesmo indisponível o bem imóvel penhorado, é suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação vindicada pelo agravado. E isso porque se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado, e não de execução provisória de sentença. Assim, não basta que o devedor apresente bens para mera garantia do Juízo da execução, mas bens passíveis de pronta liquidação, assegurando efetividade ao processo executivo e a plena satisfação do credito titularizado pelo exequente. Em suma, penhora de imóvel indisponível não encerra garantia nem forma de realização imediata da obrigação, legitimando que o credor postule e alcance a penhora de outros bens, pois o almejado é a realização do crédito que o assiste de forma célere. Ora, não sendo os bens imóveis indicados passíveis de alienação ou adjudicação, já que estão indisponíveis, e não havendo sequer previsão de que a indisponibilidade possa ser levantada, é evidente que não bastam, no momento, para a efetivação executória. Dessa forma, aferido que o bem anteriormente constringido não possui liquidez capaz de assegurar efetividade ao processo de executivo, afigura-se legítima a medida constritiva determinada pela decisão guerreada, não sobejando possível o cancelamento de penhora de aluguéis com fulcro na alegação de excesso de penhora ou ofensa ao princípio da menor onerosidade. No concernente à alegada ilegitimidade da penhora, porquanto alcançara o faturamento de sua atividade social, ressoa, do mesmo modo, desprovida de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[4], o agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, os valores auferidos a título de alugueres dos bens imóveis alcançados pelo decisório arrostado seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que o agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade do agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que o agravado não lograra encontrar qualquer patrimônio do agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais do agravante em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclarara o quanto os alugueres objeto da penhora representam em seu faturamento. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exeqüendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e o agravante, conquanto obrigado, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, o agravado não pode ficar à mercê da disposição do agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exeqüenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que o agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empreso agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pelo agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora dos locativos, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela obrigada na sequência da ordem estabelecida, desde que localizados. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuado. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisara outros bens livres e desembaraçados pertencentes à agravante, legitimando que sejam penhorados locativos que aufere, conquanto encerrem parte do faturamento que percebe com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Demais disso, a penhora fora modulada, alcançando o equivalente a 30% dos locativos gerados pelos imóveis nomeados, corroborando que as cautelas volvidas a ensejar a preservação das atividades do agravante e, a seu turno, a realização do débito exequendo, tornando inviável que haja comprometimento da perduração de suas atividades e, outrossim, a redução da medida constritiva. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara o agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13150320 - Pág. 1/3 (fls. 58/60). [2] - ID Num. 13688175 - Pág. 1/7 (fls. 68/74). [3] - ID Num. 13688178 - Pág. 1/2 (fls. 76/77) [4] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)